Tribunal: CARF
Processo: 15504.015385/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015385/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/09/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL - CFL 23
De acordo com o disposto no Verbete no 181 da Súmula do CARF, é incabível
lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à
apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio
digital, com fulcro no caput e parágrafos dos arts. 11 e 12, da Lei n° 8.218, de
1991.
É possível apreciar, no julgamento do Recurso Voluntário, matéria não
suscitada no apelo, se observada, pelo julgador, questão que macule a
existência do Auto de Infração, a ponto de levar ao seu cancelamento, não
havendo que se falar em julgamento extra petita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny
(suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário
Hermes Soares Campos (Presidente Substituto), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de
Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly. Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015385/2009-52
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 4.11.2010, por Selpe Seleção de
Pessoal Ltda. (fls. 91/97) contra o Acórdão n° 02-27.482, proferido, em 6.7.2010, pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo-se, por conseguinte, o Auto
de Infração DEBCAD no 37.237.322-4, formalizado, em 2.9.2009, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte (DRF/BHE), em que se aplicou multa, no valor nominal de
R$ 159.602,70, em desfavor da Autuada, por descumprimento de obrigação acessória.
A obrigação acessória — apontada no AI DEBCAD no 37.237.322-4 — que,
segundo a fiscalização, foi inobservada é a de entregar, à fiscalização, no prazo estabelecido,
arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, conforme previsto
na Lei n° 8.218, de 29.08.1991, art. 11, §§ 3o e 4°, com redação da MP n° 2.158, de 24.8.2001.
A penalidade de multa aplicada à Contribuinte, ora Recorrente, teve por
fundamento legal o art. 12, inciso III e parágrafo único, da Lei n° 8.218, de 29.8.1991 (CFL 23),
que, à época da autuação, tinha a seguinte redação:
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III – multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, ao que
não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela MP 2.158-34/01 e convalidada pela MP 2.158-35/01)
Parágrafo Único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela MP 2.158-34/01 e convalidada pela MP 2.158-35/01)
Para melhor compreensão do assunto, releva transcrever excerto do relatório da
decisão recorrida (Acórdão 02-27.482 da 7a Turma da DRJ/BHE):
Trata-se de infringência ao disposto no art. 11, parágrafos 3° e 4°, da Lei n°
8.218, de 29.8.1991, com a redação dada MP n° 2.158, de 24.08.01, por deixar a
empresa de apresentar os arquivos digitais contendo as informações da contabilidade e
da Folha de Pagamento, do período de 01.2005 a 12.2005, conforme solicitado no Termo
de Início de Procedimento Fiscal de 29.05.2009, fls. 24/25.
De acordo com os Relatórios Fiscais de fls. 04/06, a empresa deixou de apresentar
à Auditoria Fiscal os arquivos digitais, no leiaute previsto à época da ocorrência dos
fatos geradores ou em qualquer outro previsto pela legislação.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n°
0610100.2008.02861, conforme informação constante do Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 24/25, recepcionado pelo Contribuinte em 29.05.2009.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

Pela infração imputada à autuada, foi cominada a penalidade no valor de R$
159.602,70 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e dois reais e setenta centavos), nos
termos do art. 12, III, e parágrafo único da Lei n° 8.218, de 29.8.1991. De acordo com a
referida Lei, a multa equivale a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica do período, qual seja, do ano-
calendário da realização das operações, até o máximo de 1% (um por cento).
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso merece conhecimento, uma vez que preenche os requisitos de
tempestividade e legitimidade. A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida, em 5.10.2010, e
interpôs o Recurso Voluntário em 4.11.2010.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa contribuinte Selpe
Seleção de Pessoal Ltda. contra a decisão da 7a Turma de Julgamento da DRJ/BHE que, ao
manter intacto o Auto de Infração (DEBCAD no 37.237.322-4), externou a seguinte
fundamentação:
A autuação foi lavrada face à competência estabelecida nos artigos 2° e 3° da Lei
11.457 de 16.03.2007, c/c o art. 293 do RPS. A defesa foi interposta tempestivamente,
portanto as razões de inconformismo da empresa devem ser conhecidas.
A empresa incorreu na infração ao disposto no art. 11, §§ 3° e 4°, da Lei n° 8.218,
de 29.08.1991, na redação dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§ 4° Os atos a que se refere o § 3° poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal.
A multa foi aplicada conforme estabelece o art. 12, inciso III, e parágrafo único,
da Lei n° 8.218/91, na redação dada pela Medida Provisória n°2158-35, de 2001:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento
dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 04/06, a fiscalização previdenciária intimou a
empresa a apresentar os arquivos digitais referentes às informações contábeis e a folha
de pagamento do exercício de 2005, através do Termo de Intimação de 29.05.2009. Em
razão da não apresentação dos arquivos, no leiaute previsto à época da ocorrência dos
fatos geradores ou em qualquer outro previsto pela legislação, foi lavrado o presente
Auto de Infração por descumprimento à disposição legal transcrita no item anterior.
No âmbito da legislação previdenciária, a exigibilidade de documentos em meio
magnético tem previsão na Lei n° 10.666 de 08.05.2003, art. 8°, e art. 225, III e § 22 do
RPS, acrescentado pelo Decreto n° 4.729 de 09.06.2003, vigente a partir de 01.07.2003.
As citadas legislações estabelecem que a empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados para registro de sua escrituração contábil e fiscal é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os sistemas e arquivos, em meio digital
ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização:
Lei n° 10.666 de 2003:
Art. 8°A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e
arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da
fiscalização.
Decreto n° 3.048 de 1999 — RPS:
Art. 225 - A empresa é também obrigada a:
§ 22 - A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e
arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, a disposição da
fiscalização. (Incluído pelo Decreto n°4.729, de 2003)
De início, cabe esclarecer que a empresa não contesta o fato de não utilizar
sistema de processamento eletrônico de dados para registro de sua escrituração de livros
ou documentos de natureza contábil e fiscal, pelo contrário, afirma que, em momento
algum, demonstrou ser impossível a apresentação dos livros e documentos no formato do
MANAD.
Argumenta, inclusive, que os arquivos encontram-se devidamente elaborados
disponíveis para conferência, conforme telas anexas aos autos.
Tais afirmativas afastam quaisquer motivos para a não elaboração dos arquivos
digitais no formato exigido na legislação de regência.
Assim, o ponto de discordância da Impugnante paira sobre o prazo de cinco dias
para apresentação dos arquivos digitais. No dizer da autuada, a Fiscalização, de início,
não fez qualquer indicação documental do prazo inicialmente previsto para apresentação
dos arquivos.
Sem razão a autuada, pois, no Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 24/25,
consta que o sujeito passivo estava intimado a apresentar os elementos discriminados no
referido termo, no prazo de 05 dias úteis, estabelecido no art. 19, caput e § 1.°, da Lei n°
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

3.470/1958, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35/2001, abaixo
reproduzido:
Art. 19. O processo de lançamento de oficio será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001)
§ 1° Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito
a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que
se refere o ‘caput’ será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória
n°2.158-35, de 2001) (grifos não originais)
Caso a empresa tivesse dificuldades para apresentar os arquivos digitais, no prazo
estabelecido pela Lei acima transcrita, caberia a ela ter solicitado dilatação do prazo,
por escrito, à autoridade fiscal responsável pela ação fiscal, que, avaliando a situação
do contribuinte, poderia deferir ou não a prorrogação do prazo. A Fiscalização, por
iniciativa própria, não tem como deferir prazo adicional para a apresentação dos
arquivos digitais, visto que o prazo está previsto em Lei e é comum para todos os
contribuintes. Registre-se que a autoridade fiscal age vinculada à Lei, dela não podendo
se afastar, em estrita observância ao princípio constitucional da Legalidade.
Desta forma, a intimação para a apresentação dos arquivos digitais recepcionada
pelo diretor da empresa, Glaucus Passos Botinha, constava expressamente o prazo de 05
dias úteis para o atendimento das solicitações feitas pela Fiscalização. A não
apresentação dos arquivos digitais, durante a ação fiscal, implicou em infração aos
dispositivos já transcritos neste voto e corretamente foi aplicada a penalidade objeto do
Auto em comento.
A Impugnante insurge, ainda, quanto ao cálculo da multa de elevado valor.
Primeiro porque não se poderia ter considerado 62 dias de atraso, pois sequer foi dado
oportunidade e prazo suficiente para a apresentação dos arquivos. Quanto à
oportunidade de apresentação dos arquivos, tem-se que a empresa foi regularmente
intimada para apresentar os arquivos no prazo de cinco dias úteis, conforme indicado no
Termo de Intimação fls. 24/25 e quanto ao prazo para apresentação dos arquivos a
matéria já foi apreciada nos itens anteriores.
Em relação aos dias de atraso para se calcular o valor da multa, cumpre elucidar
que se considera termo inicial da contagem o dia seguinte ao da intimação e termo final,
caso não sejam apresentadas as informações, a data da autuação. Assim sendo, o dia
seguinte ao recebimento da intimação é 30.05.2009 e término o dia da autuação,
02.09.2009, conforme fl. 01 dos autos. Computando os dias corridos entre uma data e a
outra, deveria ter sido considerados 95 dias. Multiplicando-se 0,02% por 95 dia de
atraso, daria 1,9%, e não os 1,24% calculados pela Fiscalização no Auto de Infração.
No entanto, o erro no cálculo do percentual a ser aplicado sobre a receita bruta da
empresa no exercício de 2005 não sofreu alteração porque o percentual é limitado a 1%.
Desta feita, sendo a receita considerada no valor de R$ 15.960.270,24 x 1%, a multa foi
calculada corretamente no montante de R$ 159.602,70.
O segundo ponto de discordância da Impugnante, em relação à multa, é o valor de
R$ 159.602,70 que ela entende ser confiscatório. A este respeito deve-se esclarecer que a
multa foi corretamente aplicada conforme o comando insculpido no art. 12, inciso III e
parágrafo único, da Lei n° 8.218/91, já reproduzido anteriormente. A receita bruta da
empresa no ano de 2005 foi obtida do balancete da empresa anexado As fls. 32 e o
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

cálculo da multa foi observado o comando legal, portanto o valor de R$ 159.602,70 está
em consonância com os dispositivos legais de regência, não podendo ser reduzido por
esta autoridade julgadora.
No tocante à alegação de que a imposição da penalidade desrespeita os princípios
constitucionais da eficiência, moralidade e não-confisco, vale lembrar que, em sede
administrativa, com fulcro no art. 26-A do Decreto n° 70.235 de 1972, na redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009, não se deve discutir se a Lei instituidora da penalidade
imposta afronta princípios constitucionais. É dever das autoridades lançadora e
julgadora aplicar a Lei válida no ordenamento jurídico, em estrita observância ao
disposto no art. 142 do CTN:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre a alegação de que a não apresentação dos arquivos digitais, no prazo de
cinco dias, não caracteriza ato de má-fé, dolo ou fraude por parte do sujeito passivo,
vale esclarecer que, em matéria de responsabilidade por infração à legislação tributária,
independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A autuada diz que apresenta e disponibiliza os arquivos digitais, em anexo, para
conferência. O fato de terem sido juntadas telas dos supostos arquivos digitais, na fase
de defesa, ou a sua disponibilização para conferência em nada altera a autuação, pois os
arquivos solicitados pela Fiscalização deveriam servir de base para os trabalhos de
auditoria fiscal que já foram encerrados.
Ademais, a apresentação dos arquivos digitais na impugnação não autoriza a
relevação da multa, visto que não há mais previsão deste instituto nos dispositivos da
legislação vigente.
VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo a multa aplicada no Auto de
Infração n° 37.237.322-4.
Verifica-se, no Acórdão recorrido, que a autoridade julgadora de 1a instância (7a
Turma da DRJ/ BHE) ratifica a fundamentação legal, utilizada pela DRF-BHE, quando da
autuação fiscal, qual seja: o art. 12, inciso III e parágrafo único, da Lei n° 8.218, de 29.8.1991.
A Empresa Autuada, ora Recorrente, não questionou esse enquadramento legal,
no recurso interposto; teceu considerações quanto ao elevado valor da multa, que teria caráter
confiscatório; aduziu que, em momento algum, a Autuada informou, à fiscalização, que seria
impossível a apresentação da documentação solicitada.
A Recorrente argumenta, também, que, no caso concreto, a Administração Pública
não poderia ter aplicado, à Autuada, penalidade que se configura desrespeito ao princípio da
moralidade, que abrange a apreciação de valores/princípios mais amplos.
Ainda, alega que se a fiscalização indicou o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentação dos arquivos magnéticos, caberia a ela (fiscalização) — por se tratar apenas de
obrigação de natureza acessória referente à apresentação de arquivos em formato digital (cuja
facilidade para implantação, devido à tecnologia envolvida, ainda não era plena) — dilatar o
aludido prazo, de modo que a Autuada, ora Recorrente, pudesse proceder à adequação. De
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

acordo com a Recorrente, jamais deveria ter sido aplicada a multa, inclusive, pela primariedade
da Empresa Autuada, sendo que não possuía qualquer débito perante o erário.
Pois bem. A aplicação da penalidade de multa, à Recorrente, em 2.9.2009, teve
por fundamento legal a norma contida no art. 12, inciso III e parágrafo único da Lei n° 8.218, de
29.8.1991, que é um diploma legal genérico, que dispõe sobre impostos e contribuições federais,
bem como disciplina a utilização de cruzados novos, e dá outras providências.
Os tributos objeto da fiscalização — que, no caso vertente, redundou (a
fiscalização) na aplicação da penalidade de multa — são as Contribuições Sociais
Previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.212, de
24.7.1991, e contribuições por lei devidas a terceiros.
Ora, em sendo os aludidos tributos regulados pela Lei n° 8.212, de 1991, eventual
obrigação acessória e, na hipótese de seu descumprimento (no caso, entrega, à Fiscalização, da
documentação solicitada), a aplicação da multa respectiva devem, em princípio, estar
respaldadas no mencionado diploma legal, que — além de ser, no que tange à matéria, mais
específico que a Lei n° 8.218, de 1991 — contém dispositivos regulando o assunto.
De fato, o art. 32, inciso III (com a redação dada pela Lei n° 11.941, de
27.5.2009), da Lei n° 8.212, de 1991, prevê que a empresa é obrigada a “prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização” (CFL 35).
A penalidade pelo descumprimento da referida obrigação acessória — isto é,
deixar, a Recorrente, de apresentar, à Auditoria Fiscal, os arquivos digitais, no leiaute previsto à
época da ocorrência dos fatos geradores — está, implicitamente, prevista no art. 92 da Lei n°
8.212, de 1991 e respectivas normas regulamentares.
O CARF já consolidou seu entendimento a respeito desse assunto; inclusive,
expediu a Súmula CARF no 181, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Logo, entendo que o Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo é
nulo, devendo ser cancelado.
Assim, a despeito de a Recorrente não ter trazido à baila este assunto, no Recurso
Voluntário, penso que é o caso de dar provimento ao apelo, ainda que por fundamento diverso, já
que o Auto de Infração DEBCAD no 37.237.322-4 — formalizado, em 2.9.2009, e que deu
origem a este contencioso administrativo tributário — é nulo, porquanto fundamentado em
legislação inaplicável ao caso sob apreço, isto é, art. 12, inciso III, da Lei n° 8.218, de 29.8.1991.
A fundamentação legal correta deveria ter sido o art. 32, inciso III, combinado com o art. 92 da
Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (CFL 35).
A omissão, no Recurso Voluntário, da insurgência quanto ao descabimento da
aplicação da Lei n° 8.218, de 1991, na Autuação Fiscal objeto deste Processo Administrativo —
isto é, do Auto de Infração DEBCAD n° 37.237.322-4, que, in casu, está maculado, no seu
nascedouro —, não é motivo para negar provimento ao apelo. Veja-se, a respeito, o
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015385/2009-52

entendimento manifestado pela 2a. Turma da CSRF do CARF, por meio do Acórdão n° 9202-
009.114, proferido em 25.9.2020, cuja ementa ora se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/01/2005
JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES DO PRINCÍPIO DA DEMANDA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS.
Não há que se falar em julgamento extra petita quando apontado pelo julgador ponto que
macule a existência do auto de infração e leve ao seu cancelamento.
Do mesmo modo, observada a deficiência do auto de infração em condição que macule a
sua existência, tal fato não permite convalidação. De modo que não é necessário ao
julgador promover diligências para constituição do auto de infração quando desde o
início observada a sua inadequação material.
NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR.
A falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador enseja a
declaração de vício material.
Depreende-se, pois, pela jurisprudência administrativa acima transcrita, que, em
situações como a ora apreciada (nulidade do auto de infração), é possível que o julgador dê
provimento ao Recurso Voluntário, ainda que a matéria que sustenta o respectivo entendimento
não tenha sido suscitada nas razões do apelo, que, a propósito, tem por finalidade a declaração
da improcedência do lançamento levado a efeito por meio do aludido Auto de Infração
(DEBCAD n° 37.237.322-4).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital